Tribunal: TJDFT
Processo: 0005051-97.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, quase dois anos depois da propositura da ação de execução, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.